Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709115-17.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADOS: SECRETÁRIO DO 41o GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verificado erro material, revogo o despacho de ID 25009745 e passo a análise do agravo em recurso extraordinário de ID 23398864. ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Suprema Corte e que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018